Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA EM APURAÇÃO. HABILITAÇÃO NEGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Se o crédito é ilíquido, a ação deve prosseguir no Juízo trabalhista até a apuração do respectivo valor (art. 6o, § 2o, da Lei 11.101/2005), pois só o crédito líquido pode figurar no quadro geral de credores.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.